Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706027-31.2024.8.07.0006 RECORRENTE: JOÃO MARCOS SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença do Tribunal do Júri de Sobradinho/DF, que os condenou como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, com fundamento em todas as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia; (ii) verificar eventual contrariedade da sentença à lei ou às decisões dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) examinar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à fração de redução pela tentativa e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento legal foi regularmente observado, não havendo nulidade posterior à pronúncia, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. 4. A sentença condenatória foi proferida em conformidade com as respostas dos jurados, que, por unanimidade, reconheceram a materialidade e a autoria, bem como as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. 5. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois há elementos suficientes de prova oral e documental que sustentam a versão acolhida pelo júri, em conformidade com o princípio da soberania das decisões do júri (CF, art. 5o, XXXVIII, “c”). 6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada com base em parâmetros reconhecidos pela jurisprudência, sendo adequada a fração de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição relativa à tentativa, dada a gravidade das lesões sofridas pela vítima e a elevada proximidade da consumação do crime. 7. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea, pois a confissão foi qualificada e apresentada em contexto de negativa de culpabilidade (tese de legítima defesa), não tendo servido de fundamento à condenação, nos termos da jurisprudência do STF. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 14, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, e 121, § 2o, incisos I e IV, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, ainda que sustentada a tese de exclusão da ilicitude (legítima defesa). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, e 121, § 2o, incisos I e IV, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016